Tribunal: STF
Processo: ARE 951157
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    QUESTÃO DE ORDEM. DUPLICIDADE NA AUTUAÇÃO DO MESMO RECURSO PERANTE O SUPREMO. ARE 951.157 E ARE 951.211. PRONUNCIAMENTOS DISTINTOS EM VISTA DA MESMA IMPUGNAÇÃO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NO PRIMEIRO RECURSO APORTADO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL (ARE 951.157).



    1. A autuação em duplicidade de dois recursos extraordinários com agravo concernentes à mesma impugnação recursal, nos quais proferidas decisões distintas, conduz à prevalência do pronunciamento formalizado naquele que chegou primeiro ao protocolo do Tribunal. Precedente.



    2. Questão de ordem resolvida no sentido de tornar insubsistentes os atos judiciais do Supremo praticados no ARE 951.211 e, consequentemente, declarar válida, em todos os seus efeitos, a decisão monocrática proferida no ARE 951.157.